Tribunal: TJMMG
Processo: 2000573-74.2023.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000573-74.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 04/09/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS E REVISÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IMPOSTA AO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - O art. 516 do CPPM estabelece rol taxativo das decisões passíveis de impugnação através do recurso em sentido estrito, não se amoldando a do presente caso a quaisquer destas, razão pela qual o não conhecimento é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente William José Alves e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Willian José Alves, com supedâneo na alínea “a” do artigo 510 e na alínea “g” do artigo 516, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) que indeferiu os pedidos de realização de diligências e também de revisão de medida das condições impostas nas medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas (Eventos 161 e 163 – Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Extrai-se dos autos que o recorrente, Sargento PM Willian José Alves, foi denunciado, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 35 (associação) da Lei 11.343/06, artigo 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, e artigo 196 (descumprimento de missão), na forma do artigo 79, ambos do Código Penal Militar. Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo o meritíssimo juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgado parcialmente procedente o pedido do parquet e aplicado as seguintes medidas cautelares: 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada (Evento 1 – OUT3 e OUT6, págs. 66/72 - Processo 2000110-41.2023.9.13.0000); Foi acrescida às medidas cautelares a determinação de que, em qualquer hipótese, o paciente mantenha o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG, sob pena de revogação da referida ordem (Evento 1 – OUT9, págs. 81/84 - Processo 2000110-41.2023.9.13.0000). A denúncia foi recebida no dia 06/03/2023 (evento 1 - RECE_DENUN2, Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Foram inquiridas as testemunhas de acusação (Eventos 35 e 95 - Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Em 29/05/2023, a defesa requereu a realização de diversas diligências ao Comando do 63º BPM, a operadoras de telefonia e à secretaria do juízo primevo (Evento 130 - Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Em 1º/06/2023, a defesa requereu a revisão das medidas cautelares impostas ao recorrente (Evento 144). Instado, o Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos (Evento 151 - Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Posteriormente, pugnou pela decretação da prisão preventiva do Sargento PM Willian José Alves, sob o argumento de que as provas juntadas aos autos demonstram que o policial militar é uma pessoa perigosa, que já ameaçou testemunhas durante a instrução criminal (Evento 152 - Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002). Na audiência realizada no dia 21/06/2023, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME decidiu, in verbis: [...] No evento 130 a Defesa requereu diversas diligências relacionadas a interceptação telefônica e a dados do WhatsApp. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (evento 142). Existem várias mídias relativas aos autos n. 0001289-48.2017.9.13.0002 na Secretaria do Juízo à disposição das partes, em consonância com evento 5 do referido feito, sendo certo que não há registro de que a Defesa cuidou de consultá-las antes de protocolar os requerimentos. Não se mostra razoável incumbir uma Autoridade de Polícia Judiciária Militar com diligências genéricas que possivelmente já estão documentadas e à disposição das partes para consulta. Se há alguma irregularidade em determinado elemento probatório, deveria a Defesa apontar com precisão o vício, inclusive para se verificar a possibilidade de saná-la a tempo e a modo, mesmo porque eventual irregularidade da cadeia de custódia não implica, inexoravelmente, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, devendo serem sopesados todos os elementos produzidos na instrução, conforme já decidiu o STJ (HC 653.515). Além disso, é de se observar que os elementos de informação apontados pela Defesa foram produzidos antes da Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 13.964/19, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras legais que não existiam à época. O CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu o requerimento defensivo acostado no evento 130. Ato contínuo, passou-se a segunda deliberação. No evento 144 a Defesa requereu que as medidas cautelares aplicadas sejam revistas, “de maneira a condicionar o limite de até 100 (cem) quilômetros, tanto para a transferência de Unidade Militar, quanto para o distanciamento da cidade de Formiga/MG”. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento no evento 151. Ato contínuo, no evento 152, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, com fulcro no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM. Assiste razão ao Ministério Público quando sustenta que estão presentes as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação de uma prisão preventiva. Em uma análise superficial, própria dos requerimentos formulados, verifica-se que realmente há notícias de que testemunhas estariam sendo ameaçadas para comprometer a instrução criminal, da afinidade do acusado com traficantes que formariam uma organização criminosa de alta periculosidade, do repasse de informações extremamente sensíveis ao Estado Democrático de Direito, ao ponto de colocar em risco a vida de agentes de segurança pública, além do comprometimento da hierarquia e disciplina, sobretudo porque esses atos possuem uma repercussão negativa para a tropa e já teriam repercutido em uma missão que também poderia ter comprometido a vida de agentes. Entretanto, as medidas cautelares, nos termos como estão aplicadas, por ora, se mostram ainda adequadas e razoavelmente suficientes como alternativa à prisão preventiva. A notícia mais contemporânea que se apresenta é a relatada ameaça a algumas das testemunhas do Ministério Público que foram inquiridas na audiência do dia 30 de março de 2023. Desde então, não houve nenhuma outra notícia que demonstre o perigo decorrente da liberdade do acusado, sendo certo que todas as testemunhas do Ministério Público já foram ouvidas. No que se refere à transferência de Unidade Militar, essa é uma discricionariedade da Administração Militar, que inclusive tomou a decisão de transferir o acusado para o 70º BPM/15ª RPM – Araçuaí/MG, levando-se em conta os fatos em apuração nesta ação penal. No mais, cabe esclarecer que a pauta de audiências da célula judicial é elaborada pelo Juiz que a dirige. O Juiz pode atender, quando lhe for solicitado, justificadamente, pedido para a alteração de datas de realização de audiências. Pode, também, alterar pautas, sempre que ele entender necessário readequá-las, no interesse do serviço judicial da Secretaria e do próprio trabalho diuturno magistrado e do Conselho de Justiça. Para isso, não é necessária a anuência das partes nem as consultar previamente. Cabe destacar que não há atraso para a conclusão da instrução processual, não havendo de se falar em excesso de prazo, sobretudo em razão da recente instauração da ação penal (em 06 de março de 2023), e da complexidade comportada, sendo certo que a imposição de medidas cautelares não justificam a prioridade para realização de atos processuais da mesma forma que a prisão preventiva. Insta salientar que o feito encontra-se em fase de instrução das 13 (treze) testemunhas arroladas pela própria Defesa. Com tais considerações, o CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu a flexibilização das condições impostas, bem como a prisão preventiva, pelo que ficam mantidas as seguintes medidas cautelares que já estão sendo cumpridas: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; 5- Manter o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG (condição acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG) (Evento 161- ATA1). Inconformada com as decisões do Conselho Permanente de Justiça, a defesa do Sargento PM Willian José Alves interpôs recurso em sentido estrito (Evento 163). Em suas razões recursais, alegou terem sido apresentados dois requerimentos necessários para o deslinde do caso e para a busca da verdade real, pedidos que foram indeferidos pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME de maneira infundada. Alegou que só é possível demonstrar a verdade real com a produção de provas. Salientou que a prova colhida na fase inquisitorial, sem o contraditório e a ampla defesa, não pode embasar um decreto condenatório (art. 155 do CPP), sendo, portanto, necessário que a defesa, na fase judicial, apresente as provas capazes de demonstrar a verdade dos fatos. Dessa forma, disse que, antes da realização da audiência para a inquirição das testemunhas de defesa, foi apresentado um pedido ao juízo para a realização das seguintes diligências, in verbis: 1) Ao Comando do 63º BPM da PMMG, cópia dos dados originais de quebra e interceptação telefônica; 2) Ao Comando do 63º BPM da PMMG, cópia dos ofícios extrajudiciais enviados à operadora e o resultado das consultas de cadastros e bilhetagens solicitadas pelas equipes de investigação, nos formatos originais fornecidos pelas operadoras; 3) Ao Comando do 63º BPM da PMMG, cópia das Cartas Respostas enviadas pelas operadoras de telefonia em cumprimento à Resolução 59/2008 do CNJ e mensagem eletrônica de encaminhamento, nos formatos originais; 4) A expedição de ofício às operadoras de telefonia para disponibilizar extratos dos sistemas VIGIA, Infoguard e PortalJud, bem como os respectivos dados armazenados e/ou vinculados aos autos de n. 0001289-48.2017.9.13.0002, 0001564- 94.2017.9.13.0002 e 2000183-07.2023.9.13.0002; 5) Todas as certidões emitidas pela Secretaria do Juízo sobre a recepção das mídias físicas (CD/DVD) contendo as gravações referentes aos áudios capturados durante a medida de interceptação telefônica; 6) Ao Comando do 63º BPM da PMMG todas as mídias geradas pelo 63º BPM - PMMG (CD/DVDs) conforme Tabela: [...] 7) Ao Comando do 63º BPM da PMMG, todos os ofícios extrajudiciais e/ou correios eletrônicos enviados às operadoras, assim como aqueles ofícios enviados durante a fase de produção dos Autos Circunstanciados; 8) Ao Comando do 63º BPM da PMMG os Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica para cada quinzena demandada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 9) Em relação à quebra de dados e interceptação telemática de contas WhatsApp (Autos 0001289-48.2017.9.13.0002), solicita-se ao Comando do 63º BPM da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais as seguintes informações e documentos: Cópia dos dados originais de quebra e interceptação telemática de dados de WhatsApp; Todas as mídias geradas pelo 63º BPM - PMMG (CD/DVDs), conforme Tabela: [...] Todos os ofícios extrajudiciais e/ou correios eletrônicos e as respostas do WhatsApp Records (https://www.whatsapp.com/records), arquivos originais em HTML e/ou PDF, juntamente com as hashes fornecidas por esse provedor; Autos Circunstanciados de Interceptação Telemática para cada quinzena de WhatsApp demandada, considerando que a medida foi implementada, mas não foi emitido o respectivo auto. Segundo a defesa, as referidas diligências visavam demonstrar, de maneira indubitável, a inexistência de vínculo do recorrente com os crimes imputados. Asseverou que cabe ao órgão acusatório o ônus de provar a existência do delito, mas que não pode a defesa se manter inerte diante da existência de documentos que provem o contrário. Alegou que rege no sistema brasileiro o princípio da retroatividade da lei penal, ou seja, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; que não há que se falar em inaplicabilidade da quebra de cadeia de custódia, pois trata-se de lei mais benéfica que deverá retroagir em favor do recorrente; e que a cadeia de custódia deve ser respeitada, sob pena de nulidade processual. Afirmou que, dada a complexidade da ação penal e os possíveis desdobramentos que poderão advir, deve a produção de provas respeitar o previsto nos artigos 295 e 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Segundo a defesa, curva-se à parcialidade o juízo que pretere o direito da defesa de constituir as provas requeridas através de diligência. Acrescentou que o juízo que afasta da defesa o direito de produzir provas antecipa a condenação do réu e gera prejuízos a sua defesa. Ademais, alegou que o indeferimento do pedido de revisão da medida cautelar imposta ao recorrente – transferência para outra Unidade Militar com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG, não foi devidamente fundamentado, em flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aduziu que os argumentos utilizados pelo CPJ para indeferir a flexibilização das condições impostas na medida cautelar e pelo desembargador para negar a ordem de habeas corpus – a transferência é um ato discricionário da administração pública, não são válidos, haja vista que a administração militar apenas cumpriu a determinação do juiz. Por fim, alegou que o adiamento das audiências causa mais transtornos ao recorrente, que se encontra impedido de ter contato com o seu vínculo social e afetivo estabelecido na cidade de Formiga/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com essas considerações, requereu se conheça do presente recurso em sentido estrito e seja ele provido, para que seja reformada a decisão do CPJ, seja reconhecida a nulidade processual, haja vista o impedimento da defesa de produzir as provas necessárias para o deslinde processual. Requereu, ainda, que sejam revistas as medidas cautelares de maneira a condicionar o limite de até 100 (cem) quilômetros, tanto para transferência de Unidade Militar, quanto para o distanciamento da cidade de Formiga/MG. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito (Evento 175). Preliminarmente, alegou que a decisão prolatada pelo juízo deve ser mantida, visto que as questões suscitadas pela defesa do recorrente já haviam sido analisadas dentro do contexto fático e debatidas no decorrer do processo. Disse que a defesa insiste em alegar prejuízos que já foram devidamente apreciados e debatidos. No mérito, alegou que o argumento da defesa de que as diligências foram indeferidas de maneira infundada não merece prosperar, haja vista que, após o requerimento da defesa e a manifestação do Ministério Público, o juízo entendeu que os documentos relevantes ao objeto do presente feito já haviam sido carreados aos autos n. 0001289-48.2017.9.13.0002, não havendo registros na secretaria de que a defesa tinha consultado essa documentação antes de protocolar os requerimentos descritos no evento 130. Disse que os pedidos da defesa foram devidamente apreciados pelo Conselho Permanente de Justiça, tendo a decisão observado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo vícios passíveis de serem sanados. Aduziu que à acusação cumpre demonstrar a tipicidade e a materialidade dos delitos e que à defesa incumbe comprovar os prejuízos, as nulidades e a inexistência do fato criminoso. Segundo o Ministério Público, a defesa refutou os argumentos utilizados pelo juízo a quo, no entanto não trouxe elementos capazes de demonstrar que as diligências requeridas seriam capazes de desconfigurar os delitos imputados ao recorrente. Afirmou que os elementos de informação apontados pela defesa foram produzidos antes da Lei n. 13.964/19, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras que não existiam à época. Para corroborar o esposado, colacionou julgado nesse sentido (STJ - RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Ademais, disse que há provas robustas dos fatos imputados ao recorrente, sendo absolutamente descabida a tese de que as provas não foram ratificadas em juízo. Em relação à medida cautelar, afirmou que há provas nos autos que demonstram a participação direta e efetiva do recorrente com integrantes de organizações criminosas e que a conveniência da instrução criminal se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mostra imprescindível, já que as organizações reproduzem para os seus membros ações destinadas à autopreservação dos seus integrantes através de ameaças a possíveis testemunhas, bem como ações para destruir provas e documentos comprometedores, garantindo, assim, a impunidade dos atos. De acordo com o Ministério Público, há notícias de que algumas testemunhas estariam sendo ameaçadas, comprometendo a instrução criminal. Disse que agentes da segurança pública estariam correndo risco de vida, já que informações extremamente sensíveis estavam sendo repassadas. Por fim, declarou que os princípios éticos militares – a hierarquia e a disciplina – poderiam ser comprometidos, pois esses atos geram uma repercussão negativa na tropa. Em relação à alteração na data da audiência – dia 31/05/2023 para 06/07/2023 –, disse que não foi vislumbrado qualquer prejuízo para a defesa, visto que a readequação não se mostrou exagerada, pelo contrário foi necessária para o desenvolvimento da instrução processual. Com esses argumentos, requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito (Evento 175). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, é de ressaltar que são pressupostos principais e gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, estando as hipóteses de admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar taxativamente previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar. Muito embora a decretação ou não da prisão preventiva e a sua revogação estejam previstas como motivos autorizadores da interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 516, alínea “h”, do CPPM, da decisão que indefere pedidos de diligência e de flexibilização de medida cautelar não é cabível recurso algum, já que tais hipóteses não se encontram enumeradas no rol taxativo do referido dispositivo legal. Nota-se que o presente recurso em sentido estrito foi interposto com fundamento no artigo 516, alínea “g”, do CPPM (evento 1 - fls. 22), o qual trata de hipótese totalmente estranha aos autos, relacionada à improcedência “do corpo de delito ou outros exames”, matéria não abordada na decisão recorrida. Isso significa que o presente recurso não é próprio para a finalidade a que se destina, ou seja, não foi previsto legalmente para tal situação e, por isto, não deve ser conhecido. Caso, no entanto, ultrapassada a preliminar de impropriedade recursal, no que diz respeito ao mérito, é de salientar, em primeiro lugar, que o magistrado que preside uma ação penal detém plena autonomia para indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, inexistindo qualquer irregularidade nesse tipo de decisão, até porque o juiz não tem obrigação de ceder às pretensões defensivas simplesmente por ela se mostrar insatisfeita com o que foi decidido. De mais a mais, conforme salientado na peça de contrarrazões (evento 1 - fls. 46), o recorrente não se deu ao trabalho de demonstrar a imprescindibilidade das diligências por ele requeridas, mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 parecendo insistir em seu deferimento por mero capricho, portanto não se justifica o atraso na instrução processual para que se providenciem documentos, extratos e mídias, cujas importâncias não foram explicadas, nem sequer, por quem os requereu. Em segundo lugar, mesmo já tendo sido exaustivamente apreciada em 1ª instância a pretensão de flexibilização da medida cautelar de transferência de Unidade, o recorrente insiste nesse pleito sob a alegação de que a medida em questão está a impedir que ele mantenha contato com o seu vínculo social e afetivo (evento 1 - fls. 31). Contudo, ainda que a referida medida cautelar não haja agradado ao paciente por provocar alterações na sua vida pessoal, continua sendo extremamente importante no caso em análise, tendo em vista que, de acordo com o que foi apurado até o momento, ele prestava serviços para organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas no Município de Formiga, não havendo dúvida de que, além de se tratar de pessoa perigosa e propensa à reiteração delitiva, necessita, pelo menos nesta fase processual, ser mantido distante da cidade em que atuava em favor da criminalidade, como forma de impedir a perpetuação dos delitos ora apurados, até porque anteriormente já se decidiu pela manutenção da sua liberdade com condições. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM WILLIAM JOSÉ ALVES e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão que indeferiu os pedidos de diligência e de flexibilização das medidas cautelares a ele impostas (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Arguiu a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a espécie eleita não é própria para a finalidade a que se destina, diante do rol taxativo previsto no art. 516 do CPPM. Pois bem, razão lhe assiste. No caso em tela, a defesa interpôs o presente recurso estrito com o objetivo de reformar a decisão primeva (evento 161 – ATA1) que indeferiu os pedidos de diversas diligências (principalmente ao Comando do 63º BPM e a operadora de telefonia – evento 130) e também o pedido de revisão/flexibilização de medida cautelar diversa da prisão (evento 144). Todavia, verifica-se que a decisão que se pretende reformar não se amolda às hipóteses do art. 516 do CPPM, vejamos: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sôbre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. [...] Nesse contexto, temos que constitui entendimento pacífico na jurisprudência que a enumeração referida no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar é taxativa, e não exemplificativa, inadmitindo, portanto, ampliação à hipótese nela não contemplada, confira-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO SURSIS. REQUISIÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO CONDENADO. PERÍODO DE PROVA EXAURIDO. DESNECESSIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL INADMITIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Exaurido o período de prova do benefício do sursis, torna-se inócuo o requerimento ministerial pelo qual requisitou a Folha de Antecedentes Criminais com vistas a aferir o cumprimento das condições do benefício. A Folha de Antecedentes Criminais não constitui requisito necessário para a aferição do cumprimento das condições do benefício do sursis. Precedentes. Ainda que o pleito ministerial tenha ocorrido anteriormente ao término do período de prova, a reforma da Decisão extintiva da punibilidade resultaria em um indevido retardamento da prestação da tutela jurisdicional, ocasionado por divergências jurídicas entre o Ministério Público Militar e o Juízo de primeiro grau, em prejuízo dos interesses do Sursitário. O rol taxativo do art. 516 do CPPM não contempla a hipótese de manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não admite a Correição Parcial anteriormente interposta. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000080-98.2015.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 23/06/2015, Data de Publicação: 13/08/2015) CRIMINAL. RESP. CRIME MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. ROL TAXATIVO E NÃO EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. O art. 510 do CPPM elenca a sorte de recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo Conselho de Justiça e pelo Juízo-Auditor, estando adstrito às regras do art. 516 do mesmo diploma legal, que, este sim, delimita as hipóteses de seu cabimento, cujo rol é taxativo e não exemplificativo. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 II. Recurso desprovido. (Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 839.161/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 5/2/2007) PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 510 E 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. I - Não merece ser conhecido o apelo pela letra c da Lex Fundamentalis, se não houve a demonstração de similitude fática entre os v. julgados tidos por paradigmas e o v. acórdão increpado. II - Descabe a aplicação analógica do art. 581 do CPP in casu, eis que o Código de Processo Penal Militar possui previsão específica para os casos em que são cabíveis o recurso em sentido estrito. (art. 516 do CPPM). III - Muito embora conste do art. 510 do CPPM que caberá recurso em sentido estrito das decisões do Conselho de Justiça e do Juiz Auditor, tal recurso fica restrito às hipóteses do art. 516 do mesmo diploma, que é taxativo e não exemplificativo. (Precedentes do c. Superior Tribunal Militar). Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. (Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 700.709/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ de 13/6/2005) Dessa forma, perfazendo-se uma simples leitura do dispositivo supramencionado, constata-se que a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de diligências e de revisão/flexibilização de medida cautelar diversa da prisão que fora imposta ao recorrente não se enquadra em quaisquer das hipóteses ali enumeradas. Pelo exposto, não conheço do recurso, em face da impropriedade da via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator